Tribunal: STF
Processo: RHC 216358
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 724.796/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013) e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena ao patamar de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Sobre o tema, “[é] firme o entendimento deste Tribunal Superior de que, para que se reconheça nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo defensivo tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, bem como que é necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão. Precedentes” (HC n. 717.955/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 15/2/2022).



    2. Todavia, na hipótese, “foi assegurada aos acusados a oportunidade de serem novamente interrogados, caso as oitivas das testemunhas de fora da terra representassem algum tipo de inovação probatória”. Aliás, mesmo diante da demonstração de consentânea impugnação do referido ato, não foi demonstrado o efetivo prejuízo suportado pelo agravante, porquanto as alegações defensivas consubstanciam conjecturas a respeito da possibilidade de adequado e fidedigno esclarecimento dos fatos.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta a nulidade absoluta da condenação, ao argumento de que houve inversão ilegal do interrogatório na fase instrutória, o que viola o artigo 400 do Código de Processo Penal, as garantias e os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Requer, assim, o provimento do recurso, com a inexorável anulação do acórdão, da sentença e do interrogatório do paciente Rui Simão da Silva Filho.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] no que tange à suposta ilegalidade decorrente da inversão do interrogatório do apenado, salientou a Corte de origem que “[a] apregoada inversão na ordem da colheita da prova oral, com a realização dos interrogatórios dos réus antes da conclusão da oitiva das testemunhas, decorreu, consoante expressamente mencionado pelo Magistrado em exercício na origem, da circunstância de diversas testemunhas, tanto da acusação como da defesa, terem sido ouvidas por meio de cartas precatórias” (fl. 55). 



    Apontou, ainda, que “foi assegurada aos acusados a oportunidade de serem novamente interrogados, caso as oitivas das testemunhas de fora da terra representassem algum tipo de inovação probatória” (fl. 56). 



    [...] 



    Aliás, mesmo diante da demonstração de consentânea impugnação do referido ato, não foi demonstrado o efetivo prejuízo suportado pelo agravante, porquanto as alegações defensivas consubstanciam conjecturas a respeito da possibilidade de adequado e fidedigno esclarecimento dos fatos. 



    A esse respeito, “[é] firme o entendimento deste Tribunal Superior de que, para que se reconheça nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo defensivo tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, bem como que é necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão. Precedentes” (HC n. 717.955/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 15/2/2022, destaquei). 



    Não se desconhece que o Plenário desta CORTE, reiterando a consagração da plena efetividade do contraditório e da ampla defesa, decidiu que, após as modificações determinadas pela Lei 11.719/2008, o interrogatório do acusado deve ser realizado, como regra, ao final da instrução processual (HC 127.900/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2016). Isso não obstante, também já se decidiu que "determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo. Bem por isso, a expedição de carta precatória não tem o condão de inviabilizar o curso da instrução processual e, conforme previsão legal, admite a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400)". Até porque "as pessoas interrogadas, após conhecerem o teor dos depoimentos colhidos via precatória, podem formular pedido fundamentado de renovação de seus depoimentos, ou serem ouvidos, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, conforme redação do art. 196 do CPP" (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 1º/2/2017).



    Dessa forma, e consideradas as particularidades do caso concreto, aliadas ao disposto na legislação processual penal a respeito de nulidades, o fato de o réu ter sido interrogado antes das oitivas das testemunhas, ouvidas por intermédio de carta precatória, não é razão suficiente para nulificar o processo criminal.



    Até porque o Juízo de origem destacou que, embora tenha procedido ao interrogatório dos réus independentemente da devolução das cartas precatórias destinadas à oitiva daquelas testemunhas, cuidou de assegurar o direito ao reinterrogatório na eventual hipótese de surgimento de dados probatórios até então desconhecidos. Daí por que ficou consignado no acórdão atacado: 



    [...] isso torna evidente a absoluta ausência de prejuízo e o oportunismo da alegação, fatores que afastam, inclusive, a aplicação do entendimento expresso no precedente apresentado às fls. 4620/4640, no qual, de qualquer modo, há expressa ressalva ao acolhimento de pedido nulidade de algibeira, como o que aqui se examina. 



    Além disso, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    No particular, o recorrente também não demonstrou de que modo a realização de novo interrogatório o beneficiaria, não se revelando viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução processual. Precedentes: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Em conclusão, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever as diretrizes seguidas pela Corte Superior. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente